Tribunal: TJMT
Processo: 0002550-56.2014.8.11.0046
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002550-56.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Acumulação de Cargos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRUI CARLOS MORANDINI - CPF: 225.656.470-34 (APELADO), ALISSON BRAGAGNOLO - CPF: 001.438.530-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE CARGO PÚBLICO DE MÉDICO LEGISTA E OUTROS DOIS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA – SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA SATISFATÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUDENTES EM SENTIDO CONTRÁRIO – DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A cumulação ilegal de cargos, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
e dano ao erário,
a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11

da Lei no 8.429/1992.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S): IRUI CARLOS MORANDINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, M.M. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 0002550-56.2014.8.11.0046 proposta em face de IRUI CARLOS MORANDINI.

Como causa de pedir recursal
, afirma o apelante que “
restou comprovado pelo robusto conjunto probatório que o apelado praticou ato ímprobo consistente em lesionar o erário mediante recebimento de valores sem que tivesse prestado o devido serviço, em razão da incompatibilidade lógica de horários gerada pela cumulação de 03 (três) cargos de médico
”.

Aponta que “
a cumulatividade de trabalhos por meio do requerido acarretou em dificuldades na prestação de serviços ao Município de Comodoro na qualidade de perito médico legal, demandando prejuízos à população e ao erário, vez que, por inúmeras vezes, os serviços devidos não foram prestados, ou foram prestados com qualidade inferior à devida, às pressas diante das inúmeras ocupações do apelado
”.

Sustenta que “
é possível verificar que o apelado somente prestava serviços na qualidade de perito médico quando lhe era conveniente estar na cidade, agindo com desídia e defeituosa lealdade à instituição pública, com evidente violação aos deveres qualificados como imprescindíveis para atingir as finalidades do serviço público
”.

Defende que mesmo que o cargo do apelado de “
médico legista da Politec não fosse de dedicação exclusiva, ficou evidente que, com a grande demanda de serviço executada pelo apelado nos 03 (três) cargos em que cumulava, a prestação que se mostrava adequada, justamente para o regime de plantão, foi fortemente deficiente
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial e condenar o apelado pela prática de atos de improbidade administrativa.

Contrarrazões no id. 109096560 – p. 07/47.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 110289464.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 10 e 11 Lei no 8.429/92, ao argumento de que o apelado não cumpriu corretamente com suas funções de médico legista em face de grande demanda de serviço executado em 3 (três) cargos que cumulava, o que tornou a prestação dos serviços fortemente deficiente.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a seguinte fundamentação:

“A Constituição da República estabelece, como regra, a proibição da acumulação de cargos públicos, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Pela norma transcrita é possível prever como regra a titularização por alguém de um só cargo público. A mesma pessoa, em tese, não pode ocupar dois cargos públicos. Daí a proibição de acumular cargos públicos remunerados na organização central de qualquer dos níveis de governo, consoante prescrito pelo inciso XVI do art. 37 da Lei Maior Federal.

Assim, a própria Carta Magna reconhece a conveniência de melhor aproveitamento da capacidade técnica ou científica de determinados profissionais, aceitando a cumulação de cargos nessas três hipóteses.

Com base nos elementos contidos nos autos, não há como afirmar que os serviços médicos prestados pelo requerido eram incompatíveis com o cargo público que exercia. Veja-se, o réu não nega a cumulação de cargo público e emprego, mas não na forma como narrada pelo membro ministerial.

Outrossim, o Ministério Público não fez prova convincente de que o requerido não cumpriu a contento a sua carga horária. Verifico que não restou demonstrado que o cargo que exercia/exerce como Médico Legista do Estado do Mato Grosso era de dedicação exclusiva, ao que parece referido cargo era/é exercido em regime de plantão.

As testemunhas em juízo foram uníssonas no sentido de que o requerido cumpria seu mister a contento como Médico Legista do Estado do Mato Grosso:

[...] Adilson: Que ele fazia perícia sim; que não tem IML; que na falta de um, quem estiver de plantão; que sempre foi o Dr. morandini; que não ia quando estava licenciado;

[...] Aldir: Que foi funcionário público; que era médico; que tinha conhecimento que era médico legista; que nunca tive reclamação quanto a não prestação de serviço; que eu o vi trabalhando no serviço público como legista;

[...] André: que sempre que solicitei eles nos atendeu; que nunca tive problema; que sempre que foi solicitado ele esteve presente nos locais;

[...] Egídio: que não teve conhecimento de nenhuma reclamação; que na época tínhamos contratados diretos ou por meio de empresa; que chegou a prestar serviços para o município; que na época que ele prestou serviços para a prefeitura não se recorda se ele tinha clinica no município; que no período em que fui secretario e ele prestou serviços, ele foi um profissional que me ajudou muito;

[...] Érika: que eu acho que isso aconteceu muito nas vezes que ele entrou de férias ou licença prêmio e o Estado não colocava nenhum médico no lugar dele; que mesmo ele estando em Sapezal ele vinha e fazia; que não cronometrava o tanto que ele demorava; que eu não saiba nunca se negou a fazer perícia; que sempre foi justificado o porquê ele não fazer a perícia; que as pericias eram feitas na clinica Santa Maria ou até mesmo delegacia.

Com relação aos vínculos empregatícios na seara privada, não houve qualquer vedação por parte da Carta Magna quanto à possibilidade de diversas cumulações.

Ainda que fosse possível admitir que houve cumulação inconstitucional, para que se cogite de agir ímprobo, importante definir uma certa consciência por parte do requerido de que agia inconstitucionalmente ao exercer, simultaneamente ambos os cargos, o que não me parece possível na hipótese. Ele não tem formação jurídica, mas médica.

E é certo que em cidades interioranas, como esta, há uma grande defasagem de profissionais da área médica, sendo natural, portanto que os poucos profissionais que têm, acumulem funções para atender a demanda populacional.

[...]

Em tal contexto, diante da situação, não me parece razoável qualificar ímproba a conduta do demandado, impondo-o as graves penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa, dentre elas a devolução do valor recebido a título de remuneração pelo exercício do seu trabalho.

Pois bem, pelas razões acima elencadas, tenho que não resta caracterizado ato de improbidade administrativa.

Nessa perspectiva, outra não pode ser a solução, senão a improcedência da demanda.

Inconformado, insurge-se o autor, ora recorrente.

Pois bem.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No
mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

I
n casu
, foi imputada ao réu, ora apelado, a prática de ato ímprobo consistente no recebimento indevido de um cargo de médico perito, na qual foi investido, em razão da acumulação indevida de outros cargos, pleiteando a condenação em razão da conduta tipificada nos art. 10 e 11 da Lei de Improbidade.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada ao artigo 10 e 11 da Lei no 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

[...]

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

A questão trazida cinge-se ao descumprimento da função de médico legista da Polícia Técnica, cuja carga horária de trabalho é no regime de plantão para atendimento das solicitações de exames necroscópicos e de lesões corporais na circunscrição de Comodo e Sapezal.

A despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, com a inobservância ao regramento constitucional, não resta demonstrada, na espécie, a presença do dolo específico.

Como fundamentado pelo juízo
a quo
, as testemunhas relataram de forma uníssona que o médico cumpria com suas funções de legista a contento para a Administração Pública.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos e a instrução probatória demonstra que o médico legista cumpria, inexistindo provas contundentes de que há incompatibilidade de horários ou mesmo que essa impossibilitasse a prestação dos serviços.

Ainda que o réu tenha acumulado cargos públicos e desempenhado outras funções no Município de Sapezal, houve a prestação dos serviços, não havendo elementos suficientes a comprovar dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

Ora, a ilegalidade por si só não configura ato ímprobo,
dada a ausência de demonstração da presença do dolo ou má-fé por parte do apelado e do prejuízo ao erário.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS LITISCONSORTES FACULTATIVOS PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF - ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS – EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE 03 (TRÊS) CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO E DO MANDATO ELETIVO DE VEREADOR / PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA – REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO VOLUNTÁRIO DOS CARGOS DE MÉDICO ASSIM QUE NOTIFICADO PELO PARQUET – MÁ-FÉ, DESONESTIDADE E LESÃO AO ERÁIO NÃO DEMONSTRADAS – COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, DE FORMA SATISFATÓRIA – ATO QUE NÃO CONFIGURA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

3. Nos termos do Tema n. 1199 do STF, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

4. Tratando-se de cumulação sucessiva de pedidos, caso não seja acolhido o primeiro, a não apreciação dos demais, não implica em nulidade da sentença por julgamento citra petita.

5. Além de as alegações finais não se caracterizarem como peças obrigatórias, é certo que, na ação civil pública por ato de improbidade, quando o Autor é o Ministério Público, apesar da possibilidade de os entes públicos figurarem, no polo ativo, como litisconsortes, não configura nulidade a ausência de citação dos entes públicos para a apresentação de alegações finais, por se tratar de litisconsórcio facultativo.

6. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

7. In casu, inobstante comprovada a acumulação indevida de cargos públicos por parte do Requerido, não restou demonstrada a existência de dolo e/ou prejuízo ao erário em sua conduta, nem mesmo restou evidenciada a falta de eficiência em relação ao exercício dos cargos públicos ocupados, na medida em que os documentos dos autos comprovam que os serviços foram efetivamente prestados, de forma satisfatória, ônus que competia ao Ministério Público Estadual, do qual não se desincumbiu.

(N.U 0000029-04.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTE A IMUNIDADE PARLAMENTAR - TEMA N.o 469/STF - PRELIMINAR ACOLHIDA - DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL A PARTICULAR - DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA N.o 1.199/STF - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A ATESTAR CONDUTA DOLOSA DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL - DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADO - CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA - TERCEIRO BENEFICIADO - EMPRESA PRIVADA - PARTICULAR QUE, SOZINHO, NÃO PODE FIGURAR EM AÇÃO DE IMPROBIADE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÕES AFASTADAS.

1. De acordo com o Tema 469 do STF, garante-se a imunidade ao vereador por suas opiniões, palavras e votos, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato.

2. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos Vereadores acusados de improbidade administrativa, dado que abrigados pela imunidade parlamentar (art. 29, VIII, da CF e Tema 469 do STF). Ainda que o ato a eles imputado retrate a aprovação de Lei de efeitos concretos, de autoria do Poder Executivo e supostamente contrária ao interesse público, relativa a doação de terreno do Município a empresa privada, os parlamentares agiram no pleno exercício do mandato, dentro da circunscrição municipal e, portanto, imunes à aplicação da Lei n.o 8.248/1992.

3. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas nos arts. 9o, 10 e 11, além da prova de prejuízo ao erário, é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo consistente no dolo (item 1, Tema 1.199 do STF), não evidenciado na ação do Prefeito em obter vantagens ou benefícios indevidos no desempenho de suas funções enquanto agente público, apesar de constatada a inobservância aos procedimentos legais para a doação de imóvel público, já que realizada sem licitação em caso que não permite a sua dispensa, segundo a Lei n.o 8.666/1993.

4. A falta de evidência do dolo específico na ação do agente público demandado que resulte em sua absolvição importa, ainda, na reforma da sentença em favor do particular envolvido, decidindo-se pela improcedência dos pedidos iniciais, pois conforme jurisprudência consolidada no STJ, o particular não pode figurar sozinho em Ação de Improbidade Administrativa (Resp 1.980.604/PE).

5. Preliminar de ilegitimidade passiva por imunidade parlamentar acolhida, julgando improcedente a Ação Civil Pública em relação aos Vereadores. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público desprovido. Demais Recursos de Apelação providos, para reformar a sentença e afastar também a condenação dos demandados remanescentes.

(N.U 0007713-12.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023